Tribunal: TJMT
Processo: 0002401-45.2019.8.11.0059
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002401-45.2019.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDUARDO FRANKL RIBEIRO - CPF: 037.155.481-00 (VÍTIMA), Renilton Alves Pereira, alcunha "Neguinho" (APELADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VANESSA GONÇALVES DE SOUZA (VÍTIMA), JHERLY GODOI DA SILVA (VÍTIMA), RENILTON ALVES PEREIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
(3o FATO) – ART.
155, §4°, I, NA FORMA DO ART. 14, II, DO CP -
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS – VÍTIMA NÃO RECONHECEU O ACUSADO –
IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA –
SENTENÇA CONDENATÓRIA
(1o E 2o FATO) –
ART. 155, §4o, INC. I E II, E ART. 155, §4o, INC. I, NA FORMA DO ART. 71, TODOS DO CP
), - PRETENSÃO - RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL CONSEQUÊNCIA DO CRIME COMO DESFAVORÁVEL AO RÉU – INVIABILIDADE – PREJUÍZO CAUSADO À VÍTIMA - CONSEQUÊNCIA COMUM À ESPÉCIE – CRIMES PATRIMONIAIS – APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO REPOUSO NOTURNO – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOGADO DO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – ARBITRAMENTO REALIZADO CONFORME TABELA INSTITUÍDA PELA OAB/MT -
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Para embasar o decreto condenatório a prova deve, inequivocamente comprovar a autoria por parte do imputado. Se a prova não se mostra sensata quanto a autoria, impõe-se a solução mais adequada, qual seja, a absolvição por falta de provas suficientes para a condenação, ensejando a incidência da parêmia
“in dubio pro reo”
.

O fato de a
res furtiva
não ter sido devolvida às vítimas, não pode ser utilizado como fundamento para exasperar a pena-base, em razão da circunstância judicial
consequências do crime
, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de crime patrimonial

Não há que se reconhecer a causa de aumentos prevista no §1o, do art. 155, do CP, diante da ausência de comprovação de que o crime ocorreu durante o repouso noturno.

Com fulcro no Provimento n.o 09/2007-CGJ e na Tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, atualizada em fevereiro de 2019 – item 24.1, arbitra-se em
10 (dez) URHs

os honorários do defensor dativo –
Dr.
Matheus Roos - OAB/MT 19.739
, considerados a complexidade do ato processual praticado, o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído da ação penal no 0002401-45.2019.811.0059 (Código 115143), originária da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em que Renilton Alves Ribeiro foi condenado como incurso nas penas do artigo 155, §4o, incisos I e II, e artigo 155, §4o, inciso I, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa (fatos 1 e 2), e absolvido das sanções do artigo 155, §4o, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, (fato 3), (Id. 16475021/22).

Nas razões recursais, o representante ministerial argumenta que o juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto no que tange à absolvição do apelado, pois as provas constantes nos autos são suficientes para amparar a condenação pelo delito imputado na denúncia.

Assim, requer seja reformada a sentença para condená-lo como incursos no
artigo 155, §4°, I, na forma do art. 14, II, do Codigo Penal (3o fato), exasperando a pena-base dos três crimes praticados, em virtude da circunstância judicial “consequência dos crimes”, aplicando-se, ainda, a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1°, do Codigo Penal, ao crime cometido na residência da vítima Vanessa Gonçalves de Souza (2o fato).

Em caso de condenação pelo 3o fato, requer a aplicação da causa de aumento na fração de 1/5, em razão da continuidade delitiva. (Id. 16475039/40).

Em sede de contrarrazões, a defesa refuta as teses do MP, pugnando pelo improvimento do recurso ministerial e pela manutenção incólume da sentença. Ao final requer seja o Estado condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da nomeação dativa (Id. 16475044).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Batista de Almeida, lançou Parecer aos autos, manifestando-se pelo parcial provimento do recurso, assim sintetizando:

“Sumário:
Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 155, §4o, incisos I e II, e artigo 155, §4o, inciso I, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, à pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, bem como o absolveu das sanções do artigo 155, §4o, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal – Provas suficientes a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada nos autos – Negativa de autoria isolada e divorciada do enredo probatório – Testemunho policial que merece credibilidade, sobretudo porque colhido mediante compromisso de dizer a verdade, sob as penas da lei – Confissão extrajudicial – Dosimetria – Penabase – Consequências do crime – Fundamentação inidônea – Prejuízo da vítima inerente ao tipo penal – Majorante do repouso noturno – Ausência de certeza –
Pelo parcial provimento
.”
(Id. 18232470)

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
recurso de apelação criminal, extraído da ação penal no 0002401-45.2019.811.0059 (Código 115143), originária da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, em que Renilton Alves Ribeiro foi condenado como incurso nas penas do artigo 155, §4o, incisos I e II, e artigo 155, §4o, inciso I, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, ao cumprimento da pena de 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, além do pagamento de 18 (dezoito) dias-multa (fatos 1 e 2), e absolvido das sanções do artigo 155, §4o, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, (fato 3).

Nas razões recursais, pretende o Ministério Público
a reformada da sentença para condená-lo como incurso no
artigo 155, §4o, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, além da ), exasperando a pena-base dos três crimes praticados, em virtude da circunstância judicial “consequência dos crimes”, aplicando-se, ainda, a causa de aumento de pena prevista no art. 155, §1°, do Codigo Penal, referente ao 2o fato.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“(...) Fato 1 - No dia 09 de março de 2019, por volta de 01h, na residência localizada na Avenida Brasil, s/n, Bairro Setor dos Esportes, cidade de Porto Alegre do Norte, durante repouso noturno, mediante escalada e com rompimento de obstáculo, o acusado subtraiu coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) relógio de couro, de cor preta, 1 (uma) caixa de som portátil, da marca JBL, de cor vermelha, 1 (um) aparelho celular da marca Motorola, modelo Moto X, de cor preta, e 1 (uma) espingarda de pressão CBC 5.5, pertencentes à vítima Eduardo Frankl Ribeiro.

Fato 2 - No dia 10 de março de 2019, por volta das 21h, na residência localizada na Avenida 11 de Julho, s/n, Setor dos Esportes, cidade de Porto Alegre do Norte, durante repouso noturno e com rompimento de obstáculo, o acusado subtraiu coisas alheias móveis, consistentes em 1 (um) perfume feminino, 1 (um) tablet da marca Multilaser, de cor rosa e produtos alimentícios, pertencentes à vítima Vanessa Gonçalves de Souza.

Fato 3 – No dia 14 de março de 2019, por volta das 09h, na residência localizada na Rua 10, n. 10, Setor Aeroporto, cidade de Porto Alegre do Norte, o acusado tentou subtrair, com rompimento de obstáculo, coisas alheias móveis, pertencentes à vítima Jherly Godoi da Silva. (...)”

No que tange à autoria delitiva, denoto que o Magistrado Singular agiu com devido acerto ao absolver Renilton Alves Ribeiro no que se refere ao 3o fato, em que se tem coo vítima Jherly Godoi da Silva, uma vez que não se encontram presentes nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem a prática da tentativa de furto pelo apelado
, de modo que entendo pertinente transcrever a sentença proferida:

“(...) Decido.

Considerando a ausência de preliminares e presença dos demais pressupostos legais, passa-se à análise do mérito.

1- FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA (ART. 155, §4o, I e II DO CÓDIGO PENAL) – Vítima Eduardo Frankl Ribeiro:

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 08/09, verificação de local do delito munido de fotografias (fls. 13/18) e auto de avaliação indireta de fl. 29. A autoria, por seu turno, restou comprovada pelas declarações da vítima, depoimentos dos policiais civis e confissão do acusado durante a instrução criminal.

A vítima Eduardo Frankl Ribeiro declarou, em juízo, que: “(...) estava para a fazenda no dia do fato e, ao chegar em casa por volta das 23h, encontrou seus pertences espalhados pela casa e o armário do quarto revirado; (...) que verificou umas marcas de pés e mãos na parede do quarto; (...) que verificou que o trinco da janela estava quebrado, porém a janela estava fechada; que constatou que a janela da sala de sua residência também estava aberta; (...) que foram furtados, um relógio, um celular, uma caixa de som e uma espingarda de pressão carabina; que não recuperou seus pertences; (...) que não tem vizinhos próximos à sua casa; que a altura do muro da sua residência é de aproximadamente 1,80m; que não sabe dizer que horas ocorreu o furto, porque foi para a fazenda no sábado pela manhã e retornou no domingo a noite; (...)” – (declaração gravada em mídia digital).

Os policiais Cantídio Rodrigues Marcondes e Anderson José da Silva, ouvidos em Juízo, disseram que “(...) por meio da investigação acerca do roubo de um aparelho celular, supostamente praticado por Valdez, chegaram à pessoa do acusado Renilton; (...) que, em diligência na residência de Valdez, encontraram um terceiro suspeito, denominado Pedro, o qual confessou ter praticado os furtos juntamente com o acusado Renilton; (...) que, em diligência, encontraram o acusado Renilton na casa de seu primo; que o acusado admitiu ter furtado os objetos na residência da vítima Eduardo; (...) que o acusado confessou ter escalado o muro da residência da vítima; (...) que o acusado disse que repassou os objetos da vítima para uma pessoa denominada “capetinha” na cidade de Confresa, em troca de droga” - (declaração gravada em mídia digital).

O investigador de polícia Francisco Jesus da Silva informou, em Juízo, que: “somente fez o boletim de ocorrência do furto na residência da vítima Eduardo, conforme os relatos da vítima” (declaração gravada em mídia digital).

No interrogatório judicial, o acusado confessou a autoria delitiva, porém, negou ter cometido o delito no período noturno: disse que “entrou na residência da vítima por volta de 15h00; que entrou pela janela; que destravou a janela com uma chave de fenda; que furtou os objetos e vendou-os na cidade de Confresa para comprar droga (...)” - (declaração gravada em mídia digital).

Nesse contexto, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusto em relação à autoria delitiva do acusado, na medida em que confessou a autoria criminosa, de modo que incabível falar em absolvição por insuficiência de provas.

Quanto à qualificadora tipificada no artigo 155, §4o, incisos I, do Código Penal (rompimento de obstáculo), tem-se que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça Mato-grossense, necessita-se de laudo pericial para comprovação do arrombamento ou menção sobre a impossibilidade de sua realização.

Nesse sentido, os julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. LAUDO PERICIAL INDIRETO REALIZADO POR POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

A incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal exige exame pericial para a comprovação do rompimento de obstáculo, somente admitindo-se prova indireta quando justificada a impossibilidade de realização do laudo direto. Precedentes (...).” (STJ, AgInt no AREsp 376.516/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 21/09/2016).

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DA QULIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL OU AUTO DE CONSTATAÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. Para a incidência da qualificadora descrita no inciso I do § 4o, art. 155 do CP, é exigível a presença do laudo pericial ou documentos, inclusive auto de descrição ou de constatação com anexos fotográficos, que viabilizem a esclarecer em que consistiu o ato de destruição ou rompimento de obstáculo.” (TJ/MT, Ap 103914/2014, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015).

No caso em tela, quanto ao delito pratica na residência da vítima Eduardo, observa-se que no relatório de investigação e verificação de local de crime (fl. 10) e por meio das fotos do local (fls. 13/19) resta demonstrado que o acusado quebrou o suporte da fechadura da janela para adentrar na residência da vítima, o que enseja o reconhecimento da majorante de rompimento de obstáculo.

Do mesmo modo, no que pertine à qualificadora da escalada, tenho que restou caracterizada, na medida em que a referida qualificadora configura-se mediante a transposição de um obstáculo encontrado pelo agente que apresenta uma dificuldade a ser superada para que adentre no recinto. Destarte, o muro divisório entre a casa da vítima possui altura média de 1,80 metros, o que constitui uma barreira significativa a exigir do agente esforço físico para saltá-lo, motivo pelo qual se reconhece também a qualificadora de escalada.

No que pertine à causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1o, tem-se que não restou demonstrado nos autos que o crime tenha ocorrido durante o repouso noturno, razão pela qual merece ser excluída.

Dessa forma, em relação à vítima Eduardo Frankl Ribeiro Cardoso, merece parcial procedência à acusação, para condenar o réu nas sanções do artigo 155, §4o, incisos I e II do Código Penal.

2- FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §1o e §4o, I DO CÓDIGO PENAL)
– Vítima Vanessa Gonçalves de Souza:

A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 165/166, relatório de verificação de local do delito (fls. 169) e fotografias (fls. 171/177), auto de avaliação indireta de fl. 179. A autoria, por seu turno, restou comprovada pelas declarações da vítima, depoimentos dos policiais ouvidos e demais provas orais colhidas durante a instrução criminal.

A vítima Vanessa Gonçalves de Souza declarou, em juízo, que: “(...) foi dormir na casa de sua mãe; que saiu de sua casa por volta das 18h00 e retornou por às 08h30 do dia seguinte; (...) que, ao chegar em sua casa, percebeu que a porta do fundo (cozinha) de sua residência estava meio aberta, arrombada por baixo; (...) que ao entrar no quarto percebeu que seus pertences estavam revirados; que foi até a Delegacia registrar o boletim de ocorrência e, ao retornar, percebeu que tinha sido furtada em um perfume, um tablete e alguns alimentos; que sua casa é murada; que o acusado pulou o muro do lado e tentou abrir a porta com uma concha; que viu a concha ao lado da porta; que a altura do muro da sua residência é de aproximadamente 2,00m; que não tem certeza do horário que aconteceu o furto; que não recuperou seus pertences (...)” – (declaração gravada em mídia digital).

Os investigadores de polícia, Anderson José da Silva e Cantídio Rodrigues Marcondes ouvidos em juízo, foram unânimes ao afirmarem que: “(...) receberam informação por meio da vítima de furto de um aparelho celular e, por meio de investigação policial chegaram à pessoa do acusado Renilton, o qual confessou ter efetuado o furto na residência da vítima Vanessa; (...) que o acusado confessou ter escalado o muro da residência da vítima; (...) que a vítima lhes informou que o furto ocorreu por volta das 09h; (...) que o acusado trocou os pertences da vítima na boca de fumo na cidade de Confresa/MT”– (declaração gravada em mídia digital).

No interrogatório judicial, o acusado confessou a autoria delitiva, porém, negou ter praticado o delito durante o período noturno: disse que “entrou na residência da vítima por volta de 17h00; que entrou pela porta; que amassou a porta até alcançar a chave; (...) que furtou os objetos e vendou-os na cidade de Confresa para comprar droga; que estava sozinho na ocasião do furto(...)” - (declaração gravada em mídia digital).

Nesse contexto, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusto em relação à autoria delitiva do acusado, na medida em que confessou a autoria criminosa, de modo que incabível falar em absolvição por insuficiência de provas.

Por oportuno, quanto à qualificadora tipificada no artigo 155, §4o, incisos I, do Código penal, tem-se que, restou comprovado nos autos que o crime de furto foi cometido mediante o rompimento de obstáculo, pois, além da confissão do acusado nesse sentido, consta nos autos relatório de verificação de local de crime (fls. 169), e as fotos de fl. 177 demonstrando que o acusado quebrou o suporte da fechadura da porta da frente da residência da vítima para adentrar ao local, o que enseja o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

No que tange à causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1, do Código penal (durante o repouso noturno), tem-se que não restou demonstrado que o furto ocorreu no período noturno, isso porque a vítima, na ocasião do seu depoimento, não foi precisa ao informar o horário exato em que deixou sua residência e o acusado, por sua vez, foi incisivo ao afirmar que o furto ocorreu por volta das 17h00 e não durante a noite.

Dessa forma, em relação à vítima Vanessa Gonçalves de Souza, merece parcial procedência à acusação para condenar o acusado nas sanções do artigo 155, §4o, inciso I do Código Penal.

3 - FURTO TENTADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, §4o, I, C/C ART. 14, inciso II,

DO CP) – Vítima Jherly Godoi da Silva.

A materialidade está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 89/90, auto de verificação de local de delito de fls. 91/92, fotos do local do fato de fls. 95,97 e 99. A autoria, por sua vez, não restou demonstrada nos autos.

A vítima Jherly Godoi da Silva informou, em juízo, que:
“(...) estava em casa com sua mãe por volta das 08h30 e viu passando um rapaz; que comentou com sua mãe acerca daquela pessoa, pois ele já havia passado ali umas três vezes; (...) que, por volta das 09h00, foi até à casa lotérica e, ao chegar retornar para sua casa, se deparou com a janela arrombada e seus pertences estavam no chão; que conversou com sua vizinha e esta lhe disse que logo depois que a vítima saiu ela percebeu que um rapaz foi no sentido da casa da vítima; (...) que não sentiu falta de nenhum pertence; que o acusado quebrou a janela de sua residência para entrar e saiu pela porta do fundo quando ela chegou;
que não se lembra muito bem do rosto do acusado; (...) que algumas pessoas lhe disseram que a pessoa que furtou sua residência era aquele que passava ali várias vezes(...)” – (declaração gravada em mídia digital).

Acerca desse fato, os investigadores de polícia Francisco Jesus da Silva e Anderson José da Silva informaram, em Juízo, que:
“(...) receberam informação por meio da vítima de furto de um aparelho celular e, por meio de investigação policial chegaram à pessoa do acusado Renilton; (...) que foram ao local do fato e verificaram que a janela da residência da vítima estava arrombada; (...) que a vítima lhes informou que a única coisa furtada teria sido umas moedas que estavam em um cofrinho.” (declaração gravada em mídia digital).

No interrogatório judicial, o acusado negou a prática delitiva acerca desse fato. - (declaração gravada em mídia digital).

Dessa forma, em relação à vítima Jherly Godoi da Silva, não merece procedência à acusação pela prática do delito tipificado no artigo 155, §4o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pois os elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não são capazes de demonstrar, com segurança, que o acusado foi o autor da tentativa de furto realizada na residência da vítima. Observa-se que a vítima não foi capaz de reconhecer o acusado como sendo o autor da tentativa de furto. O acusado, por sua vez, embora tenha confessado a autoria delitiva durante a fase inquisitiva, se retratou durante o interrogatório judicial, negando ter praticado a tentativa de furto na residência da vítima Jherly. Ademais, não consta nos autos nenhuma outra prova capaz de evidenciar ter sido o acusado o autor do crime.

Dessa maneira, no tocante à vítima Jherly Godoi da Silva, não merece acolhimento a tese defensiva, devendo o acusado ser absolvido por falta de provas.

(...)”

Em que pese os argumentos lançados pelo MP, analisando a sentença combatida, verifica-se que se apresenta escorreita, principalmente no que se refere ao julgamento do 3o fato, em que se tem como vítima
Jherly Godoi da Silva, pois não há qualquer prova produzida sob o crivo do contraditório, apta a sustentar uma condenação.

Importante ressaltar que as provas produzidas na fase de instrução, de fato, não foram submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa, e não encontram apoio em outros meios e provas,
por conseguinte, não podem ser consideradas como prova idônea a respaldar o decreto condenatório, conforme exegese pretoriana dada ao art. 155 do CPP,
in verbis
:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.”

Oportuno, trago a orientação de nossas Cortes Superiores:

“AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 299 DO CÓDIGO ELEITORAL. SENADOR DA REPÚBLICA. OFERTA DE OBRAS E OUTRAS VANTAGENS EM TROCA DE APOIO POLÍTICO. COMPRA DE VOTOS. PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO NÃO CONFIRMARAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. IMPROPRIEDADE DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1.
O suporte probatório apto à condenação não pode se lastrear exclusivamente em elementos indiciários, sob pena de ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal, notadamente quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório não confirmaram o quadro fático descrito na denúncia.
2. No caso, a prova testemunhal produzida na fase judicial não foi suficiente para confirmar a efetiva oferta de vantagens feita pelo acusado ou mesmo por interposta pessoa, com o objetivo de angariar apoio político. Também não restou demonstrada a compra de votos de eleitores. 3. Pedido absolutório feito pela acusação, e ratificado pela defesa, atendido, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 4. Ação penal julgada improcedente, com absolvição do réu em relação à infração prevista no artigo 299 do Código Eleitoral.

(AP 880, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017)”

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA QUALIFICADA. ARTIGO 155 DO CPP. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO CONDENATÓRIO AMPARADO EM PROVAS JUDICIALIZADAS E ELEMENTOS INFORMATIVOS. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2.
O artigo 155 do Código de Processo Penal proíbe a condenação proferida com fundamento, exclusivo, em elementos informativos, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. "Restando evidenciado que a condenação do recorrente embasou-se na consideração de provas produzidas durante a instrução criminal, com a devida observância do devido processo legal, além dos elementos informativos colhidos extrajudicialmente, não há falar em violação do artigo 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no REsp. n. 1497490/RJ, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, Dje 27/10/2015).

4. Habeas corpus não conhecido.

(HC 351.053/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 13/06/2016)

Ressalta-se que a íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos induvidosos, sob pena de, não o fazendo, transformar o princípio processual do livre convencimento motivado em arbítrio judicial. Uma sentença judicial não pode se sustentar em meras suposições, em probabilidade de autoria. Ainda que indícios possam ter surgido dos fatos investigados, não foram suficientemente, veementes, para ligar, com segurança, o apelado à conduta delituosa.

Não se pode olvidar que a presunção de inocência ou da não culpabilidade constitui-se no princípio reitor do processo penal brasileiro, estando consagrada no artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, o qual prevê que “
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”.

Como nos doutrina Aury Lopes Jr.:

"(...)
ao lado da presunção de inocência, como critério pragmático de solução da incerteza (dúvida) judicial, o princípio do in dubio pro reo corrobora a atribuição da carga probatória ao acusador e reforça a regra de julgamento (não condenar o réu sem que sua culpabilidade tenha sido suficientemente demonstrada)"
(Direito processual penal. 9a ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 550).

Assim, não havendo prova segura para embasar a condenação,

é preferível absolver um culpado que condenar um inocente, visto que para se absolver não é necessária a certeza da inocência, bastando somente a dúvida quanto à culpa, razão porque, em obediência aos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo,
nestes casos, a absolvição se impõe
.

A propósito, colhe-se ensinamento do mestre Nelson Hungria:

"
a condenação criminal somente pode surgir diante de uma certeza quanto à existência do fato punível, da autoria e da culpabilidade do acusado.
Uma prova deficiente, incompleta ou contraditória, gera a dúvida e com ela a obrigatoriedade da absolvição, pois milita em favor do acionado criminalmente uma presunção relativa de inocência
"
(Da prova no processo penal. 3. ed., São Paulo: Saraiva, 1994, p. 64/65).

Nesse mesmo sentido, trago a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”
(
in
“Código de Processo Penal Comentado”. 8a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 689).

Por fim, adoto o julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) À ausência de prova suficiente para a formulação de um juízo conclusivo quanto à autoria do réu sobre o fato-subtração denunciado, a absolvição é medida que se impõe, com força no princípio humanitário do in dubio pro reo”.
(N.U 0001391-21.2016.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)”

É consabido que, a quem acusa, cabe a responsabilidade de fazer provas da autoria criminosa, de forma que, se as provas coligidas pela acusação
não conferem a certeza necessária para a condenação penal, impõe-se, ante a dúvida resultante, o decreto absolutório.

Nesse contexto, observa-se que dúvidas exsurgem quanto ao efetivo envolvimento do apelado com o crime, sobretudo pela ausência de provas inequívocas e seguras essenciais à prolação de um édito condenatório, devendo prevalecer neste caso o princípio
in dubio pro reo.

Portanto, mantém-se a absolvição de Renilton Alves Ribeiro, da imputação de infringência ao disposto no artigo 155, §4o, I, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, referente ao 3o fato.

Quanto ao pedido para que seja readequada a pena-base, em razão da circunstância judicial “consequência do crime”, para análise, entendo necessária a transcrição da dosimetria aplicada à sentença:

“1– VÍTIMA EDUARDO FRANKL RIBEIRO (art. 155, §4o, I e II, do CP):

Na primeira fase, a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os
antecedentes
, vislumbra-se que o réu é reincidente específico, pois, ostenta duas condenações, sendo uma sentença transitada em julgado em 12/08/2015 processo código- 53929, já arquivado (que deu origem ao executivo de pena código 68157) e processo código 66338, sentença transitada em julgado em 11/04/2017, ambos pelo crime de furto qualificado. Assim, neste momento da dosimetria da pena, deve uma das condenações ser valorada negativamente.

A
conduta social
e a
personalidade
sem elementos nos autos para valorá-las. Os
motivos
do crime são punidos pelo próprio tipo penal. As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, vez que cometeu o delito mediante escalada.
Sem consequência extrapenais, visto que as vítimas não sofreram expressivo prejuízo.

Por fim, o
comportamento
da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira, considerando a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (antecedentes e circunstâncias do crime), fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, verifica-se presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante de reincidência (em consulta ao sistema Apolo – cód. 66338, possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado no dia 11/04/2017), razão pela qual procedo à compensação entre tais circunstâncias por serem igualmente preponderantes, mantendo a pena provisoriamente em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual estabeleço a reprimenda em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

2 – VÍTIMA VANESSA GONÇALVES DE SOUZA (art. 155 §4o, inciso I, do CP):

Na primeira fase, a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os
antecedentes,
vislumbra-se que o réu é reincidente específico, pois ostenta duas condenações, sendo uma sentença transitada em julgado em 12/08/2015 processo código- 53929 e processo código 66338, sentença transitada em julgado em 11/04/2017, ambos pelo crime de furto qualificado. Assim deve uma das condenações ser valorada negativamente como circunstância desfavorável.

A
conduta social
e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. Os
motivos
do crime e as
circunstâncias do crime
são punidos pelo próprio tipo penal.
Sem consequência extrapenais, visto que as vítimas não sofreram expressivo prejuízo
.
Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa maneira, considerando que há circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixa-se a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na segunda fase, verifica-se presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante de reincidência (em consulta ao sistema Apolo – cód. 66338, possuindo sentença penal condenatória transitada em julgado no dia 11/04/2017), razão pela qual procedo à compensação entre tais circunstâncias por serem igualmente preponderantes, mantendo a pena provisoriamente em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias multa.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição e de aumento, razão pela qual estabeleço a reprimenda em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias multa.

DA CONTINUIDADE DELITIVA: A exasperação da pena pelo cometimento do crime em continuidade delitiva será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse contexto, a jurisprudência possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações;

1/3

para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.

Dessa maneira, considerando que o réu foi condenado pela prática de dois crimes de furto qualificados, EXASPERO A PENA DO CRIME MAIS GRAVE NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO), TORNANDO A REPRIMENDA, DEFINITIVAMENTE, 03 (TRÊS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 18 (DEZOITO) DIAS-MULTA.

O regime prisional inicial deve ser o fechado, em razão da reincidência reconhecida.

Não é possível a substituição da pena corpórea por restritiva de direito ou a concessão da suspensão condicional da pena, diante do não cumprimento dos requisitos contidos nos artigos 44, inciso I, e 77, ambos do Código Penal.

Entendo que a prisão processual deve ser mantida para a garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva do sentenciado (reincidente), motivo pelo qual nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. (...)”.

Vajamos o ensinamento doutrinário sobrea a circunstância judicial consequência do crime:

“O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena. É lógico que num homicídio, por exemplo, a consequência natural é a morte de alguém e, em decorrência disso, uma pessoa pode ficar viúva ou órfã. Diferentemente, um indivíduo que assassina a esposa na frente dos filhos menores, causando-lhes um trauma sem precedentes, precisa ser mais severamente apenado, pois trata-se de uma consequência não natural do delito."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 189)

"As conseqüências denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade. Elas somente devem ser consideradas quando não forem elementares do tipo, ou seja, essenciais à figura típica. Por tal motivo, são chamadas por alguns doutrinadores de 'conseqüências extrapenais'
." (JANSEN, Euler. Manual de Sentença Criminal. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 96)

"7) A
CONSEQUÊNCIA
é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados."
(LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32.)

À luz dos entendimentos doutrinários já transcritos, importa dizer que o fundamento lançado nas razões recursais

pelo Ministério Público, para valorar as consequências do crime em desfavor do apelado, tão somente em razão do fato da
res furtiva
não ter sido devolvido às vítimas, são considerado inidôneos e não permitem elevar a pena-base, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de crime patrimonial.

Logo, não há como considerar desfavorável ao réu em nenhum dos fatos julgados. Razão pela qual, mantenho a sentença combatida neste ponto.

Concernente ao reconhecimento da causa de aumento prevista no §1o, do art. 155, doo CP, verifica-se que o Magistrado de piso, agiu com acerto ao afasta-la, diante da inexistência de provas precisas e induvidosas de que o crime ocorrera durante o repouso noturno. Observe:

“
A vítima Vanessa Gonçalves de Souza
declarou, em juízo, que: “(...) foi dormir na casa de sua mãe; que saiu de sua casa por volta das 18h00 e retornou por às 08h30 do dia seguinte; (...) que, ao chegar em sua casa, percebeu que a porta do fundo (cozinha) de sua residência estava meio aberta, arrombada por baixo; (...) que ao entrar no quarto percebeu que seus pertences estavam revirados; que foi até a Delegacia registrar o boletim de ocorrência e, ao retornar, percebeu que tinha sido furtada em um perfume, um tablete e alguns alimentos; que sua casa é murada; que o acusado pulou o muro do lado e tentou abrir a porta com uma concha; que viu a concha ao lado da porta; que a altura do muro da sua residência é de aproximadamente 2,00m;
que não tem certeza do horário que aconteceu o furto;
que não recuperou seus pertences (...)” – (declaração gravada em mídia digital).

Os investigadores de polícia, Anderson José da Silva e Cantídio Rodrigues Marcondes ouvidos em juízo, foram unânimes ao afirmarem que: “(...) receberam informação por meio da vítima de furto de um aparelho celular e, por meio de investigação policial chegaram à pessoa do acusado Renilton, o qual confessou ter efetuado o furto na residência da vítima Vanessa; (...) que o acusado confessou ter escalado o muro da residência da vítima; (...) que a vítima lhes informou que o furto ocorreu por volta das 09h; (...) que o acusado trocou os pertences da vítima na boca de fumo na cidade de Confresa/MT”– (declaração gravada em mídia digital).

No interrogatório judicial, o acusado confessou a autoria delitiva, porém, negou ter praticado o delito durante o período noturno: disse que “entrou na residência da vítima por volta de 17h00; que entrou pela porta; que amassou a porta até alcançar a chave; (...) que furtou os objetos e vendou-os na cidade de Confresa para comprar droga; que estava sozinho na ocasião do furto(...)” - (declaração gravada em mídia digital).

Nesse contexto, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela-se robusto em relação à autoria delitiva do acusado, na medida em que confessou a autoria criminosa, de modo que incabível falar em absolvição por insuficiência de provas.

Por oportuno, quanto à qualificadora tipificada no artigo 155, §4o, incisos I, do Código penal, tem-se que, restou comprovado nos autos que o crime de furto foi cometido mediante o rompimento de obstáculo, pois, além da confissão do acusado nesse sentido, consta nos autos relatório de verificação de local de crime (fls. 169), e as fotos de fl. 177 demonstrando que o acusado quebrou o suporte da fechadura da porta da frente da residência da vítima para adentrar ao local, o que enseja o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo.

No que tange à causa de aumento de pena prevista no artigo 155, §1, do Código penal (durante o repouso noturno), tem-se que não restou demonstrado que o furto ocorreu no período noturno, isso porque a vítima, na ocasião do seu depoimento, não foi precisa ao informar o horário exato em que deixou sua residência e o acusado, por sua vez, foi incisivo ao afirmar que o furto ocorreu por volta das 17h00 e não durante a noite.

Dessa forma, em relação à vítima Vanessa Gonçalves de Souza, merece parcial procedência à acusação para condenar o acusado nas sanções do artigo 155, §4o, inciso I do Código Penal
. (...)” (sic).

Diante da ausência de comprovação de que o crime ocorreu durante o repouso noturno, não há que se reconhecer a causa de aumentos prevista no §1o, do art. 155, doo CP.

Dante das considerações expendidas, mantenho a r. sentença em todos os termos.

Por fim, nas contrarrazões, o apelado pede para que o Estado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, em razão da nomeação dativa feito pelo magistrado singular, assim passo ao exame do pleito.

Nesses termos, urge consignar que muito embora seja cediço que os
honorários advocatícios do defensor dativo
devam ser pleiteados por via adequada perante o juízo singular, a situação dos presentes autos se diferencia do que ordinariamente ocorre.

Diante da ausência de Defensor Público atuante na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, o MM. Juiz
a quo
nomeou o
Matheus Roos
(
OAB/MT 19.739
) para patrocinar a defesa de
Renilton Alves Pereira
(id. 16474994)
, o qual apresentou as contrarrazões de apelação, pugnando pela fixação de honorários advocatícios.

Em tempo, considerando a transferência do único Defensor Público atuante nesta Comarca, bem assim tendo em vista que não há previsão de novas nomeações pela Defensoria Pública deste Estado, nomeio, desde já, acaso os acusados informem não possuir condições financeiras de contratar profissional, o advogado Matheus Roos — OAB/MT 19.739, o qual deverá ser intimado, via telefone ou mesmo no balcão da Secretaria Judicial, para manifestar aceitação do encargo e, em caso de afirmativo, desde logo apresentar resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias. (Id. 16474994).

Compulsados os autos, verifica-se que a nomeação do sobredito defensor dativo ocorreu antes da apresentação de defesa prévia, e nada obstante a i. autoridade judiciária apenas fez a nomeação sem fixar os honorários advocatícios, após a interposição do recurso, remeteu os autos a este eg. Tribunal de Justiça. Veja-se a decisão que nomeou o advogado dativo:

“
Em tempo, considerando a transferência do único Defensor Público atuante nesta Comarca, bem assim tendo em vista que não há previsão de novas nomeações pela Defensoria Pública deste Estado, nomeio, desde já, acaso os acusados informem não possuir condições financeiras de contratar profissional, o advogado, o qual deverá ser intimado, via telefone ou mesmo no balcão da Secretaria Judicial, para manifestar aceitação do encargo e, em caso de afirmativo, desde logo apresentar resposta escrita, no prazo de 10 (dez) dias.”
(Id. 16474994).

Pois bem.

O
art. 303, §3.o, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso – Foro Judicial [4.a edição]
dispõe:

“
Art. 303. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94.

(...)

§3o Na sentença, o Juiz determinará a expedição de certidão em favor do Defensor Dativo, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso
”
.

Por seu turno, o
art. 22, §2.o da Lei n.o 8.906/94
, estabelece:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB
”
.

E o
Provimento n.o 09/2007-CGJ
prevê:

“
Art. 4o. No ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a Tabela de Honorários Advocatícios do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n. 8.906/94.

Art. 6o. Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I –
patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso
”
.
[grifei]

Assim, constitui direito do advogado dativo a fixação dos honorários no ato de nomeação e, não o fazendo, deverá ser fixado nesta instância revisora, em razão dos serviços prestados.

Nesse mesmo sentido já decidiu este eg. Sodalício em caso análogo, conforme precedente que segue,
in litteris
:

“PROCESSO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA DEFESA – ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO – SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – TESE SUBSIDIÁRIA – REQUERIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – IMPROCEDÊNCIA – ARTEFATO LOCALIZADO COM O RÉU NA ÁREA EXTERNA DE UMA CASA QUE NÃO HABITAVA –
PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO – VIABILIDADE – ARBITRAMENTO CONSONTE A TABELA INSTITUÍDA PELA OAB/MT
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Descabida a absolvição por insuficiência probatória quando os elementos de prova amealhados no curso da persecução penal indicam, à margem de qualquer ceticismo, a caracterização da materialidade e autoria delitivas. 2. Pratica a conduta tipificada no artigo 14 do Estatuto do Desarmamento aquele que porta arma de fogo de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na área externa de uma casa em que não habita.
3. É de rigor o arbitramento dos honorários advocatícios devidos ao defensor nomeado para a defesa do recorrente de acordo com a produção normativa de regência da matéria [Tabela de Honorários instituída pela OAB, Seccional de Mato Grosso].”
(TJMT – Ap 8488/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019). Grifei.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PROCEDÊNCIA – OMISSÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO NO ACÓRDÃO A RESPEITO DE PEDIDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Merece acolhimento os embargos de declaração opostos, a fim de integrar o acórdão com a fixação de honorários em prol do advogado dativo que apresentou as contrarrazões recursais ao apelo ministerial, em consonância com a Tabela de Honorários instituída pela OAB/MT, mormente porque na ausência da Defensoria Pública, deve o Estado arcar com o pagamento dos honorários advocatícios do defensor dativo, mormente porque este não tem qualquer obrigação de trabalhar gratuitamente, transferindo-se para si a obrigação do ente público.”
(N.U 0010161-62.2018.8.11.0000, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).

Desse modo, com fulcro no Provimento n.o 09/2007-CGJ e na Tabela da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, atualizada em fevereiro de 2019 – item 24.1, arbitra-se em
10 (dez) URHs

os honorários do defensor dativo –
Dr.
Matheus Roos - OAB/MT 19.739
, considerados a complexidade do ato processual praticado, o grau de zelo do profissional e a dificuldade da causa.

Ante ao exposto, em dissonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020